Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714063-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CASTRO &amp; ROSSETTO RESTAURANTE LTDA - ME RECORRIDA: MATILDE COSTA MELO LOCHER DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA. MONITÓRIA. REQUISITOS. PROVA ESCRITA. QUANTUM DEVIDO. PLEITO AUTORAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar deduzida em contrarrazões. A apelante não violou o princípio da dialeticidade, eis que as razões do recurso são coerentes, no sentido de especificamente confrontá-los, com os fundamentos determinantes da sentença. 2. Cuida-se de recursos de apelação que se voltam contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido monitório para constituir em título executivo judicial o montante reconhecido pelo Juízo monocrático como exigível da ré, em vista da relação jurídica havida entre partes. 3. Nos recursos, o autor pede a modificação do valor do título judicial, por entender que as provas dos autos evidenciam o débito quanto ao montante total requerido na petição inicial; enquanto a ré, para que o demandante seja condenado na repetição do indébito pela diferença entre o montante cobrado e aquele acolhido pela sentença. 4. A teor do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; e o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 5. A controvérsia concernente ao valor inadimplindo se resolve pela análise da prova produzida, cujo ônus incumbe ao autor, tanto por decorrência do art. 373. Inc. I, do CPC, por materializar o fato constitutivo de seu direito, quanto em função do próprio art. 700 do CPC, que exige a prova escrita como requisito para a ação monitória. 6. A despeito de ser incontroversa a relação jurídica entre as partes, bem como a própria inadimplência da ré quanto aos valores por ela confessados, não subsistem elementos probatórios capazes de respaldar a pretensão autoral quanto ao montante pleiteado. 7. O socorro ao disposto nos arts. 940 do CC e 42 do CDC não induz ao reconhecimento de pretensão indenizatória, pela repetição de indébito em favor da ré, inclusive porque a jurisprudência é uníssona quanto ao descabimento da medida quando não demonstrada a má-fé do credor. 7.2. O julgamento está assentado na ausência de elementos probatório, não havendo, porém, qualquer pronunciamento judicial, seja por esta Corte seja pelo magistrado singular, no sentido de que a diferença tenha sido paga pela ré, mormente porque o inadimplemento, quanto ao valor incontroverso, é manifesto. 8. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 113 do Código Civil, porque a decisão resistida não teria considerado os usos e costumes que nutriam a relação havida entre as partes. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do TJSC; c) artigos 373, inciso II, e 700, ambos do Estatuto Processual vigente, aduzindo, em suma, ter se desincumbido do ônus probatório sendo que a parte recorrida não teria produzido provas aptas a desconstituir, modificar ou impedir o direito da recorrente. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa à recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.” (AgInt no REsp n. 1.991.885/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Da mesma forma não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 113 do Código Civil, 373, inciso II, e 700, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Na verdade, o que se observa dos elementos de prova juntados ao caderno processual é que não subsistia maiores controles sobre os produtos adquiridos pela ré no estabelecimento autoral, notadamente para fins probatórios, fato que se comprova pela própria fala da testemunha, de que a ré, tão somente, “ia lá na loja e pegava”. Logo, não lhe era exigido qualquer aquiescência quanto à compra, mormente assumindo o valor” (ID Num. 38269165 - Págs. 9 e 10). “A compreensão do recorrente de que a “relação informal nutrida pela confiança” deveria ser levada em conta não possui qualquer relevância prática no julgamento, por não ser suficiente, por si só, para demonstrar a existência de qualquer dívida, o mesmo se diga quanto à observância dos usos e costumes (art. 113 do CC), pois, estes, igualmente, não demonstram no presente caso a existência de qualquer dívida, mormente seu específico valor” (ID Num. 38269165 - Pág. 10). “Logo, com tais considerações, não vislumbro elementos que corroborem a compreensão autoral quanto ao valor objeto da monitória e que promovam julgamento diverso daquele proferido pelo Juízo de origem” (ID Num. 38269165 - Pág. 10). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017